Tribunal: TJMT
Processo: 1006616-45.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006616-45.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NEUZA GOMES NOGUEIRA - CPF: 487.643.611-87 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO BANCÁRIO - TAXAS DE JUROS APLICADAS ACIMA DA CONTRATADA - REABERTURA FASE PROBATÓRIA - POSSIBILIDADE - JUIZ - DESTINATÁRIO DA PROVA - NECESSIDADE PARA O DESLINDE DA CAUSA - SENTENÇA ANULADA.

Sendo imprescindível para o correto deslinde da causa, deve ser reaberta a fase probatória, vez que o destinatário da prova é o Juiz, que avalia no caso concreto a necessidade ou não de sua produção, diante do quadro probatório existente, e do mesmo modo, as apreciará livremente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEUZA GOMES NOGUEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que nos autos da “Ação Revisional de Contrato” n.º
1006616-45.2021.8.11.0037,
movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a alegação invocada na pretensão da apelante está fundada no parecer econômico financeiro, que apontou erro de cálculo, uma vez que identificou a existência de disparidade entre a taxa de juros no contrato e a efetivamente aplicada pelo banco réu
”.

Assim, menciona que “
não prospera o argumento segundo o qual os encargos contratuais são devidos porque o apelante tinha pleno conhecimento deles no momento em que assinou o contrato
”.

Por fim, pugna seja aplicada a taxa de juros realmente pactuada de 8,98% ao mês, em detrimento da taxa apurada de 10,81% ao mês.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende a manutenção da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Contrato” n.º 1006616-45.2021.8.11.0037, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter firmado com a instituição bancária ré contrato de empréstimo no valor total de R$ 18.560,40 (dezoito mil quinhentos e sessenta reais) a ser quitado em 29 (vinte e nove) prestações, com parcela inicial de R$ 2.114,12 (dois mil cento e quatorze reais e doze centavos).

Menciona que a instituição financeira desrespeitou a taxa de juros acordada na operação, elevando o valor da parcela mensal ao aprovar um contrato com taxas e formas de pagamento acima das reais condições financeiras do autor.

Expõe que consta no respectivo instrumento a aplicação de uma taxa de juros de 8,98%, porém, de acordo com o cálculo pericial apresentado, o percentual realmente aplicado pela instituição bancária foi de 10,81%, ensejando em uma diferença de R$ 297,34 (duzentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) por parcela.

Dessa forma, diante de tal situação, entendendo ser abusivo o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

Ao sentenciar o feito, expõe o Juízo a quo que “
cinge-se a questão controvertida sobre o direito à revisão contratual referente a empréstimo bancário, ante a suposta ilegalidade e abusividade de suas cláusulas, mais precisamente juros remuneratórios acima do fixado
” e, considerando não ser abusiva a taxa de juros praticada, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ao caso, cumpre esclarecer que a parte autora não suscita acerca da abusividade da taxa de juros por ela contratada quando da assinatura da “Proposta de Adesão às Cláusulas e Condições Gerais de Empréstimos e Financiamentos Losango” (id. 133389371); mas sim que a instituição bancária estaria aplicando taxa de juros mais elevadas que as acordadas em contrato.

A fim de sustentar seus argumentos, junta a autora Parecer Técnico elaborado por perito extrajudicial (id. 133389373), onde se conclui que a instituição bancária estaria utilizando taxa de juros em porcentagem superior à contratada.

Diante do exposto, certo é que a prova pericial determinada de ofício no presente caso, além de reforçar o conjunto probatório, proporcionará ao Julgador mais elementos, os quais vão permitir que ele chegue ao convencimento mais seguro acerca dos fatos postos em análise.

Assim sendo, tem-se que para o deslinde do feito e a solução das controvérsias oriundas da lide em análise, a realização da prova pericial é indispensável para formar o seu convencimento, não tendo que se falar em reforma da decisão.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COISA JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA - DESISTÊNCIA AÇÃO - EXTINÇAO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
REABERTURA FASE PROBATÓRIA
-
POSSIBILIDADE
-
JUIZ
-
DESTINATÁRIO DA PROVA
. Não há que se falar em coisa julgada, quando houve pedido de desistência da demanda a qual foi extinta sem resolução do mérito.
Tendo sido reaberta a fase probatória, não há se falar em preclusão do direito das autoras, vez que o destinatário da prova é o Juiz que avalia no caso concreto a necessidade ou não de sua produção, diante do quadro probatório existente, e do mesmo modo, as apreciará livremente
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0251.12.000889-0/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2016, publicação da súmula em 12/07/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
PROVA PERICIAL
-
DETERMINAÇÃO EX OFFICIO
- DESISTÊNCIA - INVIABILIDADE -
NECESSIDADE PARA O DESLINDE DA CAUSA
- HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR JÁ HOMOLOGADO - IMPOSSÍBILIDADE DE REDUÇÃO. 1-
Sendo o julgador o destinatário da prova, e determinada de ofício a realização da perícia
para se apurar o grau da incapacidade, inviável a desistência da prova, pois necessária ao deslinde da causa. 2- Não sendo interposto recurso contra a decisão que homologou os honorários periciais e determinou que a parte sucumbente arcasse com as despesas de tal despesa, ao final, preclusa mostra-se tal discussão. 3 - Decisão mantida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.09.096989-0/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2012, publicação da súmula em 10/04/2012)

Assim, por pairar dúvidas acerca da taxa de juros aplicada pela instituição bancária no empréstimo travado pelos litigantes, deve ser reaberta a fase probatória, a fim de que seja realizada perícia judicial para o cálculo financeiro, por ser extremamente necessária para o correto deslinde da causa.

Posto isso, ANULO A SENTENÇA, a fim de que seja reaberta a fase probatória, haja vista a extrema necessidade de realização de perícia judicial para o deslinde da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022